Tribunal: TJES
Processo: 5023928-19.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5023928-19.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSELDA DE CARVALHO GOMES MACEDO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023928-19.2022.8.08.0035

APELANTE
: JOSELDA DE CARVALHO GOMES MACEDO

APELADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 5ª Vara Cível de Vila Velha - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RETIRADA DO MEDIDOR PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 10 DIAS PARA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 592, IV, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Débito, julgou improcedentes os pedidos da consumidora, validando a cobrança originada do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9296387, referente à suposta irregularidade em medidor de energia elétrica.

2. A Apelante sustenta a nulidade do procedimento administrativo por vícios formais, notadamente o cerceamento de defesa, e materiais, pela inexistência de alteração no padrão de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento administrativo de apuração de fraude em medidor de energia elétrica, especificamente quanto à observância do contraditório e da ampla defesa na fase de avaliação técnica do equipamento (perícia) após a sua retirada da unidade consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Art. 592 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 estabelece as regras para a retirada do medidor para análise, exigindo, em seu inciso IV, que a distribuidora comunique o consumidor por escrito sobre o local, data e horário da realização da avaliação técnica, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

5. O referido prazo mínimo é condição de validade do ato, pois visa assegurar ao consumidor tempo hábil para se organizar e exercer seu direito de acompanhar a avaliação técnica, pessoalmente ou por representante.

6. No caso, restou comprovado que o lapso temporal entre a ciência inequívoca da consumidora (22/04/2022) e a realização da avaliação técnica pela concessionária (26/04/2022) foi de apenas 04 (quatro) dias.

7. A inobservância ao prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência configura cerceamento de defesa e macula de nulidade absoluta o procedimento administrativo, tornando o débito dele decorrente inexigível.

8. Reconhecida a nulidade do procedimento por vício formal insanável, resta prejudicada a análise da tese recursal de nulidade material (baseada no histórico de consumo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido autoral, declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9296387 e a inexigibilidade do débito dele decorrente (R$ 9.550,46). Inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da Ré/Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento: “1. A inobservância do prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência para comunicação ao consumidor sobre a data, local e horário da avaliação técnica do medidor retirado da unidade consumidora, conforme exigido pelo Art. 592, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade absoluta do procedimento administrativo (TOI) e a inexigibilidade do débito correspondente.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º, e art. 487, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 50087227020238080021, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 06/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023928-19.2022.8.08.0035

APELANTE
: JOSELDA DE CARVALHO GOMES MACEDO

APELADO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 5ª Vara Cível de Vila Velha - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9296387, no valor de R$ 9.550,46 (ID 10212881), lavrado por suposta irregularidade no medidor de energia.

A Apelante sustenta a nulidade do procedimento por vícios formais (unilateralidade, cerceamento de defesa) e materiais (inexistência de fraude, comprovada pela manutenção do consumo).

Passa-se à análise das teses recursais. A Apelante alega a nulidade do procedimento por violação ao contraditório, focando sua irresignação no Art. 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, por ter sido a inspeção inicial realizada sem sua presença (ID 10213514).

A tese de nulidade do procedimento, por cerceamento de defesa, merece acolhimento, embora por fundamento normativo diverso, mas correlato à garantia do contraditório na esfera administrativa.

A controvérsia cinge-se à regularidade do procedimento de avaliação técnica do medidor
após
a sua retirada da unidade consumidora, ato regido pelo Art. 592 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 (e não apenas pelo Art. 591, que trata da inspeção inicial).

Quando o medidor é retirado para análise (como ocorreu no caso), a concessionária deve observar regras estritas para garantir que o consumidor possa acompanhar a perícia técnica que validará a irregularidade.

O Art. 592 da referida Resolução dispõe:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e equipamentos em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada;

III - entregar cópia do TOI ao consumidor, informando que o medidor ficará à sua disposição para realização de perícia técnica por 15 dias; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

O prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência (inciso IV) é condição de validade do ato, pois visa assegurar ao consumidor tempo hábil para se organizar e exercer seu direito de acompanhar a avaliação técnica, pessoalmente ou por representante.

Compulsados os autos, verifica-se a seguinte cronologia fática:

Inspeção Local:
Em 09/04/2022, a Apelada realizou a inspeção na unidade, lavrou o TOI nº 9296387 (ID 10213491) e retirou o medidor (nº 13993509), na ausência da consumidora.

Notificação (AR):
A Apelante foi notificada do TOI e da retirada do medidor por Aviso de Recebimento (AR) (ID 10213493), efetivamente recebido em
22/04/2022
.

Avaliação Técnica (Art. 592):
Conforme o "Relatório de Avaliação Técnica" juntado pela própria Apelada (ID 10213490, Pág. 1), a perícia no medidor retirado foi realizada em
26/04/2022
.

Nesse mister, constato que, ainda que a notificação inicial (ID 10213493) tenha informado genericamente sobre o direito à perícia (como exige o Art. 591), a concessionária falhou em cumprir o requisito específico do Art. 592, IV, que é garantir o prazo mínimo de 10 dias
antes
da efetiva realização da avaliação técnica por ela agendada.

O lapso temporal entre a ciência inequívoca da consumidora (22/04/2022) e a realização da avaliação técnica (26/04/2022) foi de
apenas 04 (quatro) dias
, em inobservância ao prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência, exigido pelo Art. 592, IV, da Resolução ANEEL 1000/2021, configurando-se o cerceamento de defesa e maculando de nulidade absoluta o procedimento administrativo.

Esse também é o entendimento deste
Egrégio TJES
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) . COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de multa cumulada com pedido de indenização por danos morais, declarou inexigível o débito de R$ 7 .317,03 apurado em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sob o fundamento de que a perícia no medidor foi realizada sem a notificação prévia do consumidor, violando o contraditório e a ampla defesa. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, tendo em vista a ausência de suspensão do fornecimento de energia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento adotado pela concessionária para apuração da suposta fraude no medidor de energia elétrica e sua compatibilidade com a Resolução Normativa nº 1 .000/2021 da ANEEL; e (ii) analisar se a configuração de eventual ilegalidade no procedimento justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu art . 592, IV, exige que o consumidor seja notificado, com pelo menos 10 dias de antecedência, para acompanhar a perícia técnica no medidor de energia elétrica
. No caso, a notificação foi enviada após a realização da perícia, inviabilizando a participação do consumidor no procedimento. A realização unilateral da perícia técnica e a ausência de notificação prévia violam o direito ao contraditório e à ampla defesa, tornando inválido o procedimento e, por conseguinte, inexigível o débito apurado. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A perícia técnica realizada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem notificação prévia ao consumidor, viola o contraditório e a ampla defesa, tornando inexigível o débito apurado. A ausência de notificação prévia para acompanhamento de perícia técnica não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, salvo comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem abalo emocional relevante. Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 1 .000/2021, art. 592, IV. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000314-47.2023 .8.08.0003, Rel. Des . Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 27.03.2024 . TJES, Apelação Cível nº 0002036-73.2017.8.08 .0049, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 01 .04.2024. TJES, Apelação Cível nº 0001879-98.2020 .8.08.0048, Rel. Des . Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 27.03.2024 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50087227020238080021, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 06/02/2025)

Reconhecida a nulidade do procedimento administrativo por vício formal insanável (cerceamento de defesa), o débito dele decorrente (TOI nº 9296387) torna-se inexigível.

A sentença (ID 10213512), ao focar apenas na regularidade do Art. 591 (envio do TOI), deixou de observar a violação ao Art. 592 (prazo da perícia), devendo ser integralmente reformada para julgar procedente o pleito autoral.

Dado o acolhimento da tese de nulidade formal, que leva à procedência total da ação, resta
prejudicada
a análise da tese de nulidade material (baseada no histórico de consumo).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença (ID 10213512).

Em consequência,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral (ID 10212876), nos termos do Art. 487, I, do CPC, para
DECLARAR A NULIDADE
do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9296387.

DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
do débito dele decorrente, no valor de R$ 9.550,46 (ID 10212881).

Condeno a Ré/Apelada (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor do débito anulado), nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.

VOTO DE VISTA PARA ACOMPANHAR O RELATOR

Rememoro que cuidam os autos de apelação interposta por
JOSELDA DE CARVALHO GOMES MACEDO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de débito, julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

O eminente relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, concluiu pelo provimento do recurso interposto por reconhecer a nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa, asseverando que a concessionária requerida descumpriu o rito procedimental estabelecido pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, especificamente quanto ao prazo de antecedência para a realização da perícia técnica no medidor.

Asseverou, ainda, que a ausência da consumidora no momento da inspeção inicial e a falta de sua assinatura no termo lavrado fragilizariam a presunção de legitimidade do ato, mormente quando a notificação posterior não atende aos requisitos garantistas da norma regulamentadora.

Após análise do caderno processual, acompanho integralmente o voto de relatoria quanto ao resultado do julgamento, contudo, com pontual ressalva de entendimento no que tange aos requisitos de validade formal do TOI.

Não desconheço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está se consolidando no sentido de que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
” (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018).

Todavia, considero que o TOI é ato administrativo dotado de presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade. A assinatura do usuário é relevante, porém dispensável, uma vez que a recusa em assinar ou a ausência do responsável no momento da diligência não impedem que a concessionária constate a irregularidade física no medidor. Entender de modo diverso seria conferir ao particular o poder de paralisar a atividade fiscalizatória do Estado (ou de sua delegada) por mera oposição volitiva.

Ocorre que, no caso em exame, a violação normativa reside na inobservância do Art. 592, inciso IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Nos termos consignados pelo Desembargador Aldary Nunes Junior, a cronologia dos fatos revela que a autora foi notificada da retirada do medidor em 22/04/2022, enquanto a avaliação técnica foi realizada em 26/04/2022. O intervalo de apenas 04 (quatro) dias úteis avilta o prazo de 10 (dez) dias exigido pela agência reguladora.

Este prazo decenal constitui garantia instrumental do direito de defesa, permitindo ao consumidor organizar-se para acompanhar o ato ou contratar assistente técnico. Possível, ainda, a solicitação de adiamento do ato. Desse modo, a supressão de prazo retira a higidez do procedimento administrativo, tornando-o nulo.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, declarando a nulidade do TOI nº 9296387 e a consequente inexigibilidade do débito a ele correspondente.

É, respeitosamente, como voto.